Tribunal: TJPA
Processo: 0006758-13.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006758-13.2019.8.14.0115

APELANTE: POLINARIO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0006758-13.2019.814.0115.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE: POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA PEREIRA LOPES

REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PAULA LEITE – OAB-MT 21.146

PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIORA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Polinário Pedro Oliveira Pereira Lopes contra sentença que o condenou a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), buscando a reforma da dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da dosimetria da pena aplicada: i) revisão da pena-base; ii) aplicação proporcional das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; iii) afastamento da agravante de reincidência; iv) reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); v) fixação do regime inicial aberto; vi) concessão de assistência judiciária gratuita.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (9,5 kg de maconha), com fundamentação idônea, sem necessidade de reparação neste ponto.

4. Na segunda fase, o quantum redutor das atenuantes foi ajustado de forma proporcional ao número de atenuantes, reduzindo a pena intermediária para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 416 dias-multa.

5. A agravante de reincidência foi afastada em razão da inexistência de condenação transitada em julgado anterior ao caso, conforme certidão judicial positiva apresentada.

6. O tráfico privilegiado foi reconhecido, pois o apelante preencheu os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas). Contudo, considerando a quantidade significativa de droga apreendida, aplicou-se o redutor mínimo de 1/6, resultando na pena definitiva de 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, além de 346 dias-multa.

7. O regime inicial foi fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

8. Quanto à assistência judiciária gratuita,
no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e reconhecer o tráfico privilegiado, com fixação do regime semiaberto.

Tese de julgamento
: A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, garantindo proporcionalidade na aplicação das atenuantes e minorantes previstas em lei, bem como afastando agravantes não comprovadas ou inadequadamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º; CPP, art. 387; LEP, art. 66; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
- HC nº 725.534/SP; AgRg no HC nº 807845/SP; ARE nº 666334/AM; REsp nº 1.887511/SP; RHC nº 138117 AgR e
AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 – SC.

TJ-PA
-
2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0006758-13.2019.814.0115.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE: POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA PEREIRA LOPES

REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PAULA LEITE – OAB-MT 21.146

PELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIORA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA PEREIRA LOPES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso-PA
que condenou a apelante a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
em regime
FECHADO,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.21072647),
“que, no dia 03/08/2019, por volta das 23hs, ao passar e parar no posto fiscal MT/PA, BR 163, em Castelo dos Sonhos, o denunciado trazia consigo, em um ônibus de viagem da Viação Ouro e Prata, 9,5kg (nove quilos e meio) da substância entorpecente conhecida por maconha, ocasião que foi abordado por policiais militares que encontraram o entorpecente acondicionado em uma caixa embaixo de sua poltrona, bem como a quantidade de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie e um celular.

Desta forma o acusado fora denunciado à pena do
delito previsto no
artigo 33, “caput” e art.40, V, da lei 11.343/2006

Registro de Nascimento. (id.21072717)

Defesa Prévia. (id.21072649)

A Denúncia foi recebida em 19/11/2019. (id.21072649)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.).

Laudo Pericial nº 2020.10.000018-QUI. (id.21072649)

Termo de Audiência. (id.21072649)

Mídia audiência. (ids.21072718/21072740)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21072717)

A sentença foi prolatada em
19/03/2020
(id.21072649) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA LOPES
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais (id.21072717)
a Defesa requereu
: 1) Decote da reincidência e 2) Reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) Benefício da Justiça Gratuita; 4) Alteração da pena de multa

Em sede de contrarrazões
(id.21072745), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento, a fim de modificar a sentença apenas no que concerne a aplicação da agravante da reincidência.

Nesta instância superior
(id.23762121), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA LOPES
, apenas quanto o afastamento da agravante da reincidência e consequente redimensionamento da pena aplicada, mantendo inalterada a sentença condenatória nos demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA PEREIRA LOPES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso-PA
que condenou a apelante a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
em regime
FECHADO,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE

A Defesa se insurge
contra a pena intermediária aplicada, sob a alegação de que o magistrado aplicou indevidamente a agravante da reincidência, o que deve se decotado de sua pena.

Alega ainda deve ser reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, devendo seu quantum de diminuição ser aplicado.

Na primeira fase o juízo aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, por reconhecer duas circunstâncias negativas (circunstância do delito e natureza da substância), com a devida fundamentação idônea, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Na segunda fase

– A sentença de primeiro grau reconheceu as atenuantes da menoridade e da

confissão, reduzindo em 1/5 (um quinto)

Há que ser feita a devida reparação no quantum redutor, uma vez que existindo duas atenuantes (confissão e menoridade), há de ser feita a redução proporcional, razão pela qual fixo em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Compulsando a Certidão Judicial Criminal Positiva do apelante (id.21072649) observo que não há sentença condenatória transitado em julgado anterior ao presente feito, motivo pelo qual o réu é primário, devendo, portanto, ser afastada a agravante da reincidência.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento.

Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado.

Com efeito, são condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4.º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

Na sentença impugnada, o Magistrado de origem manteve a negativa da incidência da referida minorante na dosimetria da pena do ora Apelante, conforme os fundamentos a seguir (id.21072649-pág.36)

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de grande quantidade de droga, aliada às circunstâncias do caso concreto, indica que o denunciado se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na espécie, o denunciado saiu da região centro-oeste rumo à região norte do país, tendo sido apreendido com ele 9,5kg (nove quilos e meio) de maconha, contendo os entorpecentes em embalagens típicas às utilizadas por grupos ligados à mercância, deixando explícito que o denunciado mantinha contato com organização criminosa voltadas à venda de drogas.

Verifica-se, ainda, a presença de causa de aumento constante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que restou demonstrado o tráfico praticado entre estados da Federação, visto que, conforme se afere dos autos, o denunciado partiu de Guarantã do Norte-MT, com destino ao município de Novo Progresso-PA, em ônibus pertencente à Viação Ouro Prata, que realiza transportes interestaduais, sendo interceptado no distrito de Castelo dos Sonhos, que pertence à jurisdição de Altamira-PA.”

A simples referência ao transporte interestadual de drogas não permite presumir a dedicação habitual do réu a atividades criminosas, haja vista que a jurisprudência das cortes superiores vem exigindo que a negativa da minorante esteja respaldada em um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o engajamento criminoso do agente.

De outra parte, saliento que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do
HC n. 725.534/SP
, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no
REsp n. 1.887.511/SP
, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem
, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

Na oportunidade, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nesse sentido:

Confira-se a ementa do referido julgado:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI N.
11.343
/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO
ARE 666.334/AM
PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA.

1. Esta Corte -
HC 535.063/SP
, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg no HC 180.365
, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006.

1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art.
42
da Lei n.
11.343
/2006.

2 -
sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

3
- podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art.
59
do
Código Penal
, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena- base
. (grifos nosso).

3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da
Lei de Drogas
nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.

5. No julgamento do
ARE 666.334/AM
, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que ' as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena '. O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese -
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006.

6.
Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no
ARE 666.334/AM
, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
.

7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido:
RHC 207256
AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021).

8.
Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que ' A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006 ' (
RHC 138117
AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021).

9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art.
33
,
§ 4º
da
Lei de Drogas
, reduzo a pena em 1/6 , atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha).

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa."(
HC n. 725.534/SP
, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1.º/06/2022
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1 . Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha
). 3.
Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício. Precedente
s.-
No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. 4. Agravo regimental não provido
. (Grifo nosso)

(
STJ - AgRg no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023
)

No caso em questão, conforme destacado anteriormente, não há justificativa para a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o paciente estava em situação que caracteriza a atuação como 'mula' no tráfico de drogas. Além disso, apesar de atender aos requisitos necessários para a concessão do benefício, como a primariedade, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de indícios de envolvimento com atividades criminosas ou organizações criminosas.

No entanto, não deve ser aplicada a fração máxima. É que, embora o desempenho da função de mula não seja suficiente para denotar que o recorrente faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade, motivo pelo qual aplico no seu patamar mínimo 1/6 (um sexto), fixando-a em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
.

Diante do novo quantum da pena
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa,
estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Devendo ser observado pelo juízo da Execução Penal.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
;
AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017
) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita o redimensionamento da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Diante do novo redimensionamento da pena de multa fixada, Indefiro a sua redução, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Com o novo cálculo da pena, com o redimensionamento da pena intermediária, além da causa diminuição do art.33, § 4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja:
346 (trezentos e quarenta e seis)
dias-multa, não havendo qualquer correção a ser feita.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (
AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018
).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (
2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17
). Negritei

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação em favor de
POLINÁRIO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
e concedo parcial provimento para alterar a pena para
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025